Tribunal: TJMT
Processo: 1027370-08.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027370-08.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA - CPF: 009.176.951-51 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. SISTEMA DE FATURAMENTO PLURIMENSAL. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve regularidade na prestação do serviço quanto às leituras
plurimensais
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial requerida pelo autor; (
ii
) saber se o faturamento da unidade consumidora rural com base em média de consumo em regime
plurimensal
constitui prática abusiva ou ilegal que enseje a nulidade das faturas e a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria controvertida se encontra suficientemente esclarecida pela prova documental, sendo desnecessária a dilação probatória.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, em seus
arts
. 86 e 89, admite o faturamento
plurimensal
em unidades consumidoras localizadas em áreas rurais, autorizando a cobrança com base em estimativa de consumo e posterior compensação após leitura efetiva.

5. A concessionária demonstrou a regularidade do procedimento, inexistindo prova de que os valores cobrados não correspondem ao consumo efetivo.

6. A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, elementos não evidenciados no caso concreto.

7. A inexistência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais, não se podendo considerar como tal os aborrecimentos decorrentes da rotina contratual do fornecimento de serviço público regular.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança de consumo de energia elétrica com base em estimativa, mediante sistema de faturamento
plurimensal
, em unidade consumidora rural, desde que observados os parâmetros normativos da ANEEL. 2. A ausência de produção de prova pericial, quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente, não caracteriza cerceamento de defesa. 3. A cobrança por estimativa com posterior compensação não configura dano moral quando realizada de forma regular e autorizada por norma específica."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 175; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 355, I; Resolução ANEEL nº 414/2010,
arts
. 86 e 89.

Jur
isprudência relevante citada:

TJMT, Ap.
Cív
. 1002461-75.2021.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.03.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1008246-73.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.04.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1027617-26.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA
, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no bojo da
"
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais"
n°

1
027370-08.2024.8.11.0003
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Alega o recorrente que a decisão de primeiro grau é manifestamente equivocada, sustentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a devida oportunidade para produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia. Sustenta que era imprescindível a realização de perícia técnica no medidor de energia e nas instalações elétricas do imóvel para constatar o real estado da unidade consumidora, o correto funcionamento do aparelho medidor e a existência de eventuais irregularidades.

Argumenta que a demanda versa sobre a legalidade de cobranças de faturas de energia elétrica em valores consideráveis, supostamente apuradas com base na média de consumo, em uma unidade consumidora rural que se encontra totalmente desabitada e sem consumo de energia desde o ano de 2021. Sustenta ainda que o julgamento antecipado violou frontalmente o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No mérito, aduz erro de julgamento pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ausência de inversão do ônus da prova, argumentando que a relação jurídica entre o usuário do serviço de energia elétrica e a concessionária é inequivocamente uma relação de consumo. Defende a abusividade da cobrança por estimativa em imóvel desabitado, alegando que as faturas questionadas ultrapassam significativamente o consumo real, configurando enriquecimento ilícito da apelada.

Por fim, sustenta a configuração de danos morais in
re

ipsa
decorrentes da falha na prestação de serviço e da negativação indevida, requerendo a reforma integral da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência dos débitos impugnados referentes às faturas dos meses de m
aio, junho, agosto e setembro de 2024, bem como condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Francinaldo
Virgolino
d
a Silva
, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no bojo da
"ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais"
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA PO
R
CERCEAMENTO
DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que sustenta a necessidade de produção de prova pericial técnica para esclarecimento das questões controvertidas.

O julgamento antecipado da lide encontra previsão no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. A aplicação deste instituto pressupõe que a prova documental seja suficiente para o deslinde da controvérsia, dispensando-se dilação probatória quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem adequadamente demonstrados.

No caso em análise, a controvérsia central reside na legitimidade do procedimento de faturamento por estimativa em unidade consumidora rural, questão que encontra disciplina específica na regulamentação setorial. Conforme se depreende da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, a prova documental existente revela-se suficiente para a adequada compreensão da metodologia adotada pela concessionária e sua conformidade com os parâmetros normativos estabelecidos pela ANEEL.

Destarte, não se vislumbra cerceamento de defesa na decisão que determinou o julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria controvertida encontra adequado deslinde através da análise da documentação acostada aos autos e da aplicação do regramento
jur
ídico pertinente.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica em unidade consumidora rural mediante aplicação do sistema de faturamento
plurimensal
.

Conforme documentado nos autos, a unidade consumidora do recorrente está localizada em área rural, sendo aplicável o regramento específico previsto pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que disciplina o faturamento em tais localidades.

O artigo 86 da referida resolução permite que a distribuidora efetue leituras em intervalos de até doze ciclos consecutivos para unidades consumidoras rurais. Paralelamente, o artigo 89 estabelece que, quando ocorrer leitura plurimensal, o faturamento mensal deve ser realizado utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento.

Este regramento justifica-se pelas particularidades inerentes ao fornecimento de energia em áreas rurais, onde o acesso às unidades consumidoras para leitura mensal apresenta dificuldades logísticas consideráveis. A autorização normativa para adoção da metodologia plurimensal representa solução equilibrada que concilia a necessidade de prestação contínua do serviço com as limitações operacionais da concessionária.

Conforme se depreende da documentação acostada aos autos, a concessionária procedeu ao faturamento dentro dos parâmetros estabelecidos pela regulamentação setorial. O procedimento de estimativa baseado na média de consumo anterior, com posterior correção quando da leitura efetiva do medidor, constitui metodologia expressamente autorizada pela legislação regulamentadora do serviço público prestado.

A alegação do apelante de que os valores cobrados não correspondem ao consumo real não encontrou substrato probatório suficiente. As faturas questionadas foram elaboradas seguindo a sistemática de recuperação de consumo prevista na regulamentação da ANEEL, tendo por base o histórico de consumo da unidade.

Importante destacar que o sistema de faturamento por estimativa pressupõe posterior acerto quando da leitura real do medidor. Eventual diferença entre o consumo estimado e o real é regularizada no ciclo seguinte, garantindo-se a equivalência entre o serviço efetivamente prestado e o valor cobrado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADO -
ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - LEGALIDADE – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA
– PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Nos casos de Unidade Consumidora de energia elétrica de imóvel localizado em zona rural, é regular a realização da leitura do medidor de forma
plurimensal
e cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior, nos termos da Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes.

Constatada a regularidade do valor da fatura, sem ocorrência de prática de ato ilícito pela concessionária, deve ser julgado improcedentes os pedidos de nulidade das faturas e indenização por danos morais.
(...)”. (TJMT, 1002461-75.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais – IMPROCEDÊNCIA –
FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA DE FORMA PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – ACÚMULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NOS MESES ANTECEDENTES
– INOCORRÊNCIA DE ERRO DE LEITURA OU FALHA NA MEDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido promover a leitura e faturamento
plurimensal
.
2.
Não havendo comprovação de que o valor apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora localizada em zona rural, inexiste irregularidade
. 3. Recurso desprovido”. (TJMT, 1008246-73.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA.
REGIME PLURIMENSAL DE LEITURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. (...) 4.
A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL ampara o regime
plurimensal
de leitura em áreas rurais, confirmando a legalidade das cobranças impugnadas, que refletem a média de consumo ajustada.
5.
Não se verificam elementos de má-fé ou conduta abusiva por parte da concessionária, sendo inadequado imputar-lhe responsabilidade civil por danos morais, sobretudo na ausência de interrupção do serviço ou negativação indevida do nome da consumidora.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “(...) “3.
O regime
plurimensal
de leitura em áreas rurais, conforme Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, legitima a cobrança de consumo acumulado, desde que devidamente demonstrado.
” (...)”. (TJMT, 1027617-26.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025 - destaquei).

Reconhece-se que a relação entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal circunstância não implica automática inversão do ônus probatório, que deve observar os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso em análise, as alegações do apelante não se revestem de verossimilhança suficiente para justificar a inversão pretendida. O procedimento adotado pela concessionária encontra expressa previsão regulamentária e foi implementado em conformidade com os parâmetros normativos estabelecidos.

Ademais, a hipossuficiência técnica, embora reconhecida em abstrato, não se sobrepõe à necessidade de demonstração de irregularidade concreta no procedimento de medição ou faturamento. A mera alegação de divergência entre consumo estimado e real, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não autoriza o acolhimento da pretensão.

A configuração do dano moral pressupõe a demonstração de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. No caso vertente, não se verifica a presença de tais elementos configuradores.

O procedimento de faturamento adotado pela concessionária revela-se regular e amparado na legislação setorial aplicável. A cobrança dos valores decorrentes da metodologia plurimensal não constitui ato ilícito, mas exercício regular de direito fundado em expressa autorização normativa.

Inexistindo conduta ilícita, não se configura o dever de indenizar, ainda que o consumidor tenha experimentado transtornos decorrentes da cobrança. Os meros aborrecimentos cotidianos, quando não decorrentes de conduta anti
jur
ídica, não ensejam reparação por danos morais.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso e lhe

NEGO PROVIMENTO

mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026